Tribunal: TJPA
Processo: 0800873-10.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800873-10.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

AGRAVADO: GLAUCIA DARLENE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800873-10.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

EMBARGADO: GLAUCIA DARLENE ALVES DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. DECISÃO MANTIDA PELO ACÓRDÃO. ALEGADA OMISSÃO. ART. 300 DO CPC/2015. EM UMA ANÁLISE AOS AUTOS, PERCEBE-SE QUE O ACÓRDÃO FUNDAMENTOU SUA COMPREENSÃO COM BASE NOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art. 1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações;

II - Sendo assim, e notando a inexistência de qualquer omissão no acórdão, visto que ele proferiu entendimento conforme interpretação do art. 300 do CPC/2015, sendo-lhe o comando normativo imprescindível para a análise do caso, sabe-se que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria;

IV – Embargos rejeitados, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800873-10.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

EMBARGADO: GLAUCIA DARLENE ALVES DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LIBERTY SEGUROS S/A
em face do acórdão que julgou pelo não provimento de Agravo de Instrumento apresentado frente a
GLAUCIA DARLENE ALVES DA SILVA.

Eis a ementa do acórdão:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DISCUSSÕES PENDENTES ACERCA DO CONTRATO DE SEGURO. DEVOLUÇÃO DO AUTOMOVEL OBJETO DO CONTRATO DE SEGURO GERARIA ENCERRAMENTO DE LIDE. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E GARANTIAS PROCESSUAIS DELE DECORRENTES ANTES DE DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O presente momento é reservado a uma análise dos requisitos do art.300 do CPC/15, posto que estamos diante do pedido de uma tutela sumária e não exauriente, que deve-se pautar em juízo de probabilidade aliado ao risco resultante da demora no provimento jurisdicional.

II - Ante a sumariedade e precariedade da tutela que se pretende, esta somente será concedida caso não haja risco de irreversibilidade, conforme dicção do § 3°, do art.300 do CPC/15.

III

- A pretensão da Seguradora Agravante geraria o desfecho da lide, na medida em que encerraria a discussão com a devolução do bem objeto do seguro.

IV - Pendem discussões a serem dirimidas, antes que se possa determinar a devolução do bem objeto do litígio, devendo ser observado o Devido Processo Legal e as garantias processuais dele advindas (ID. 16192763).

Nos embargos de declaração (ID. 16396645), alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissões. Nesse sentido, afirma que a decisão colegiada deixou de observar o exposto no
s artigos 300 do Código de Processo Civil e nos artigos 334 e 539 do Código Civil. Nesse sentido, afirma restar inequívoco o seu direito de realizar o depósito judicial das chaves do veículo da parte embargada. Por isso, pleiteia pela atribuição de efeito infringente aos embargos. Por outro lado, apresenta o referido recurso com finalidades de realização prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 21343916), pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800873-10.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

EMBARGADO: GLAUCIA DARLENE ALVES DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão não quedou em qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015. Explicito:

Em um primeiro modo, vê-se que o acórdão proferiu inequívoco entendimento acerca do art. 300 do CPC/2015, visto que, diante da particularidade do caso, compreendeu-se pela prematuridade da tutela pretendida, dado que o depósito das chaves poderia obstar a apreciação de questões a serem dirimidas tanto no processo de piso originário quanto ao processo conexo nº 0004409-24.2017.8.14.0045.

Logo, entendeu o acórdão pela impossibilidade da concessão da tutela negada em piso que era objeto do recurso de agravo de instrumento. Desse contexto, sendo o caso em questão um que circundava exclusivamente na análise dos requisitos para a concessão de tutela provisória, tal qual previsto no art. 300 do CPC/2015, notório que a decisão colegiada restou suficientemente fundamentada, vide que ao caso imprescindia a análise dos referidos requisitos.

Por uma finalidade ilustrativa, resta oportuno observar parte do juízo desenvolvido pelo acórdão:

Assim, o presente momento é reservado a uma análise dos requisitos do art.300 do CPC/15, posto que estamos diante do pedido de uma tutela sumária e não exauriente, que deve-se pautar em juízo de probabilidade aliado ao risco resultante da demora no provimento jurisdicional. Logo, ante a sumariedade e precariedade da tutela que se pretende, esta somente será concedida caso não haja risco de irreversibilidade, conforme dicção do § 3°, do já mencionado art.300 do CPC/15. Ocorre que a pretensão da Seguradora Agravante geraria o desfecho da lide, na medida em que encerraria a discussão com a devolução do bem objeto do seguro. Ressalto que para além da presente ação de consignação de chaves, ainda corre a ação de n. 0004409-24.2017.8.14.0045, em que a Agravada discute a cobrança de valores a título do seguro contratado. Deste modo, pendem discussões a serem dirimidas, antes que se possa determinar a devolução do bem objeto do litígio (ID. 16192763).

Não obstante, sabe-se que o art. 1.025 do CPC/2015 prevê expressamente que devem ser considerados
‘’incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento’’
. Portanto, diante da percepção de que os presentes embargos foram opostos com o forte intuito de prequestionamento, notório que os presentes embargos devem ser rejeitados. O que, cabe ressaltar, não induz em nenhum prejuízo a embargante.

Em casos similares, entende-se de maneira análoga o presente Tribunal de Justiça. Trata-se do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA ATRAVÉS DE BOLETO, REQUERIDO AO JUÍZO A QUO. PRAZO DE 05(cinco) DIAS RESPEITADO. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. NO TOCANTE A PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, O ART. 1.025 DO CPC DISPÕE QUE SE CONSIDERAM "INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS OU REJEITADOS, CASO O TRIBUNAL SUPERIOR CONSIDERE EXISTENTES ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819024-48.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. JULGAMENTO DE IRDR NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. II- O presente recurso foi manejado sob a égide do cpc de 2015, o qual consagra

a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025. sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister. III - O autor não traz qualquer questionamento acerca da administração dos valores depositado no PASEP, mas requer tão somente a liberação da quantia, conforme depreende-se de uma simples leitura de sua peça vestibular. Dessa forma, imperioso, no caso em tela, que o cerne da demanda se trata da pretensão de levantamento de quantias depositadas em conta PASEP, não se amoldando ao julgamento do IRDR. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032733-03.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024 )

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025